Tribunal: STF
Processo: ACO 541
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-27
Data de publicação: 2005-10-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental na Ação Cível Originária. 2. Estados de
São Paulo e Bahia. Termo de Acordo de Regime Especial no 01/98,
celebrado entre o Distrito Federal e empresa particular. 3.
Possibilidade de desconstituição dos efeitos de acordo ou convênio
administrativo após o término da vigência. Inocorrência de
prejudicialidade. 4. Ação prejudicada, apenas, no período entre
1o.07.99 e 31.07.99, por celebração do TARE no 44/99, dispondo sobre
 o mesmo objeto. 5. Agravo regimental provido para que a ação tenha
seguimento regular, nos termos do RISTF